Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEORIA DA SUPRESSIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação do condomínio, afastando a isenção de taxas condominiais de loja com acesso independente e a aplicação da teoria da supressio. A parte embargante alega omissão quanto ao acordo quarentenário de isenção baseado em melhorias realizadas às suas expensas, contradição ao afirmar que os direitos dos condôminos devem ser preservados mas não manter a isenção votada em assembleia, obscuridade na autorização de cobrança considerando a autonomia da loja em relação ao ecossistema condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos apresentados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (CPC, art. 1.022, I a III).
4. A fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exauriente de todos os pontos articulados pela parte, sendo desnecessário que o juiz ou tribunal enfrente cada argumento isoladamente quando já apresentadas razões jurídicas idôneas para acolher ou rejeitar a pretensão (CPC, art. 489, § 1o, IV).
5. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado para embasar o desacolhimento das teses alegadas pela parte recorrente, observada na pretensão aclaratória a real intenção de modificação do julgado pela revisitação de temas enfrentados pelo Colegiado à unanimidade.
6. O acórdão reconheceu expressamente que a marquise adquirida pelos então proprietários das lojas foi por eles doada sem nenhuma condição ou encargo ao condomínio, não havendo omissão, mas conclusão desfavorável ao embargante.
7. O acórdão foi expresso ao afirmar que a teoria da supressio não se aplica à cobrança de cotas condominiais futuras, que são instituídas anualmente por deliberação da assembleia, fundamentando que o direito de cobrar dos condôminos o pagamento das cotas condominiais renova-se ano a ano.
8. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.
9. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, sem necessidade de responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão devidamente fundamentada.
10. Para fins de prequestionamento da matéria é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. 2. A fundamentação suficiente não exige que o tribunal enfrente cada argumento isoladamente, bastando que a decisão seja motivada de modo a permitir a compreensão das razões do convencimento. 3. Ausentes os vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se amolda à via dos embargos declaratórios a pretensão de substituição de provimentos jurisdicionais.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I a III; CC, art. 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 3/5/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/4/2021.